Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707151-04.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO CESAR AMARAL ALVES, NAIARA WILKE DE SIQUEIRA PACIENTE: ERIC SILVESTRE CAMPOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados NAIARA WILKE DE SIQUEIRA e PAULO CESAR AMARAL ALVES, em favor de ERIC SILVESTRE CAMPOS, preso preventivamente e denunciado por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Com o presente writ, pretendem os impetrantes a revogação da prisão preventiva do paciente e o trancamento da ação penal. Alegam, em suma: i) a ilegalidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais militares no domicílio do paciente sem autorização legal, uma vez que não houve justa causa ou consentimento válido, tendo em vista que o portão da residência foi aberto pela filha e sobrinha do paciente, que são menores de idade e se sentiram constrangidas com a conduta dos policiais, violando, assim, o decidido pelo STJ (HC n. 598051/SP); ii) o paciente não se encontrava em flagrante delito; iii) deve “ser reconhecida a ausência de justa causa, por ausência de provas que demonstrem a traficância, também pela inexistência da materialidade da infração penal, em virtude da ilicitude do Auto de Constatação de Entorpecente e de provas apreendidas na invasão domiciliar, demonstrando, assim, a existência de inequívoca ilegalidade da prova pré-constituída”; iii) excesso de prazo para a instrução criminal; iv) ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Em liminar, requerem a concessão de liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pedem o trancamento da ação penal em razão da ilegalidade da busca e apreensão e das provas obtidas. Os impetrantes juntaram aos autos somente uma certidão de nascimento, a foto de um portão e a decisão do NAC que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Intimem-se os impetrantes para instruírem adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise dos pedidos, em especial os documentos relativos ao auto de prisão em flagrante, à ocorrência policial, à denúncia, atas de julgamento e demais documentos que entenderem necessários. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 3 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador